Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-77.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019334-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES - CPF: 949.982.641-68 (APELANTE), LEANDRO LEITE DA SILVA - CPF: 014.957.811-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MOREIRA NEVES - CPF: 034.931.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), com pena de
0
7
(sete)
meses de detenção e 70
(setenta)
dias-multa, além de suspensão da habilitação por
0
3
(três)
meses e 15
(quinze)
dias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, dado que a defesa argumenta
a

inexistência de provas seguras, alegando que a condenação
se baseou
unicamente nos depoimentos dos policiais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova material e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial.

4. A jurisprudência considera válidos os depoimentos de policiais quando corroborados por outras provas constantes nos autos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
É possível a condenação pelo crime de
embriaguez ao volante
a partir de
provas testemunhais
e documentais
, como o
Boletim de Ocorrência,
o
Auto de Constatação
de Embriaguez
e
os
depoimentos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/19
88, art. 5º, LV; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1204893/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT nos autos da ação penal n
.º 1019334-77.2020.8.11.0015
, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 306,

caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
0
7
(
sete
) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
70 (setenta)
dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de
03
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
.

Inconformada, a i. defesa apresentou razões recursais no ID

230553713
, com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
,
por entender
inexistirem provas suficientes
da ocorrência do crime.

Contrarrazoando o apelo no ID

230553718
, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID

240697173
, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
230553707)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória (ID 229961670) que,
no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 00h45, na avenida rua João Pedro Moreira de Carvalho, bairro Jardim Santa Mônica,
na
comarca de Sinop/MT,
MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

De acordo com o
Parquet
, na data do crime, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local dos fatos, em razão da constatação da presença de um veículo sendo conduzido em “zigue-zague”. C
onsta que os policiais realizaram a abordagem do acusado e, diante do seu visível estado de embriaguez, oportunizaram a realização do teste do bafômetro, mas,
com a

recusa, lavraram o auto de constatação de embriaguez disponível no ID 230553174, p. 07.

Diante desses fatos,
MICHAEL
foi
denunciado e condenado
pela prática
do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
MICHAEL

por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime, argumentando que a condenação se baseou unicamente nas palavras dos policiais militares, que, em juízo, apresentaram declarações vagas sobre os fatos.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A prova da
materialidade a autoria
delitivas ressai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
230553174, p. 03), do Boletim de Ocorrência (ID 230553174, p. 05), Auto de Constatação de Embriaguez (ID 230553174, p. 07), extrato do teste do bafômetro atestando a negativa de realização do teste (ID 230553174, p. 09), além dos termos de depoimento prestados
na

fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório
na
fase de inquérito (
ID 230553174
),
MICHAEL GESIEL DA SILVA
afirmou que estava na casa de uns amigos assando churrasco e bebendo cerveja
quando começou a se sentir mal e resolveu ir embora. Disse que, enquanto conduzia o veículo, acabou vomitando e
parou o carro no acostamento,
oportunidade em que foi abordado por policiais militares.
Em juízo (ID
230553694)
, o réu se retratou em relação ao consumo de bebida alcoólica, afirmando que não estava embriagado e
não havia consumido cerveja na data do fato
. Aduziu que, na ocasião, havia participado de uma confraternização e passou mal após c
omer, em razão de um tratamento que estava fazendo
para
o
estômago.

A informante
Maurília
Almeida de Assunção Silva
, ouvida em juízo (ID
230553694
) afirmou, em síntese, que é esposa do acusado e na época dos fatos
ele
realmente

estava fazendo tratamento para uma bactéria no estômago e
não
tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica.
Afirmou acreditar que
MICHAEL
tenha passado mal na ocasião em razão da comida consumida na confraternização.

A testemunha de defesa
José Ney Moreira
, em juízo (
ID
230553694
)
, nada acrescentou para a elucidação dos fatos, restringindo-se a narrar que
estava em uma confraternização com o acusado na data do delito, onde era servida bebida alcoólica
, não sabendo informar se ele consumiu as bebidas fornecidas.

Por sua vez, o policial
Gerson Moreira Neves
, em fase inquisitiva, narrou que participou da abordagem do acusado na Rua João Pedro de Moreira Carvalho, em Sinop/MT, oportunidade em que foi constatado o
visível estado de embriaguez e oportunizada a realização do teste do bafômetro. Informou que, diante da recusa de
MICHAEL
na realização do teste, foi lavrado o auto de constatação de embriaguez. O
uvido em juízo
(ID 230553691)
,
Gerson

não se recordou do ocorrido
.

O
Policial Militar
Leandro Leite da Silva
, responsável pela abordagem do acusado, ouvido em juízo
(ID
230553691
)
, relatou que
,
na data do fato,
o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu informações a respeito de um veículo sendo conduzido em “zigue-zague” no bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, então uma guarnição se deslocou ao local para checagem. Disse que
visualizou o veículo sendo conduzido de maneira
imprudente na contramão da via até estacionar em um posto de gasolina
, oportunidade em que
a guarnição iniciou
a abordagem
.

Na
sequência
,

narra ter sido

constatado que
MICHAEL

estava
com a roupa suja de vômito, forte odor etílico e fala desordenada
.
O policial narrou ainda que o
acusado fez uma ligação para a testemunha
Maurília
Almeida de Assunção Silva
, que em seguida compareceu ao local para levar o veículo embora.
Informou que,
em seguida,

o
acusado foi conduzi
do à Delegacia de Polícia Civil, onde afirmou ter ingerido bebida alcoólica e se negou a realizar o teste de alcoolemia
,

sendo então
lavrado aut
o de constatação de embriaguez.

Nesse ponto,
mesmo que a i. defesa discorde da validade conferida aos depoimentos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência
,

ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.” (
A
gRg

no
A
gRg

no
A
REsp

1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
D
Je

20/04/2018) – destaquei
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no Enunciado Orientativo n.º 08, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
ainda que apenas
o
Policial
Leandro
tenha se recordado dos fatos em juízo, suas declarações estão em sintonia com o narrado em fase inquisitiva pelo Policial
Gerson
e corroboram
as informações do auto de constatação de embriaguez juntado aos autos
,
no qual consta que o acusado apresentava olhos vermelhos, sonolência, vômito, desordem nas vestes, odor de álcool

no hálito, dispersão, dentre outros
(ID
230553174
, p. 07/08
)
e do comprovante de recusa de realização do teste do bafômetro anexado
(ID
230553174
, p. 09
)
.

Convém mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que comprovasse a

alegada

infecção sofrida pelo réu na época dos fatos, como prontuário médico ou exames, e, ainda que estivesse em tratamento, não logrou êxito em comprovar que
MICHAEL
não
c
onduzi
u

seu
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool ou outras substâncias psicoativas
.

Portanto,
além da prova documental,

a
confissão
extra
judicial do réu
aliada
aos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, constitu
em
arcabouço probatório legítimo e hábil a comprovar a ocorrência material do delito e a respectiva autoria
delitiva
, não havendo falar em absolvição por
falta de provas da ocorrência do crime
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL GESIEL DA SILVA MORAES
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT nos autos da ação penal n.º

1019334-77.2020.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024